Tribunal: STF
Processo: HC 200161
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXECUÇÃO PENAL – REGIME – PROGRESSÃO – DATA-BASE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O paciente cumpre pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, ante o crime do artigo 157 (roubo) do Código Penal. 
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP, no processo de execução nº 0005590-68.2019.8.26.0041, acolheu pedido de progressão para o semiaberto. Ressaltou observado o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Ao homologar o cálculo da pena, estabeleceu, como data-base para a progressão subsequente, o dia em que atendido o requisito objetivo – 12 de fevereiro de 2020. 
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo proveu o agravo em execução nº 0008422-85.2020.8.26.0996, interposto pelo Ministério Público, assentando, como marco para a progressão ao regime aberto, a data de realização do exame criminológico – 30 de março de 2020.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 634.186/SP. A Sexta Turma desproveu agravo.
    A Defensoria Pública de São Paulo sustenta constrangimento ilegal consistente na adoção, como data-base para progressão, do dia em que preenchido o requisito subjetivo, consistente na elaboração de exame criminológico. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja observada a data do atendimento do requisito objetivo. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. Surge relevante o articulado quanto à data-base para a passagem ao regime aberto. Não cabe levar em conta, como baliza, o momento do exame criminológico, porquanto esse demonstra situação preexistente, relativa à adequação do reeducando aos pressupostos de progressão no cumprimento da pena. Atestada a boa conduta no ambiente penitenciário e revelada, mediante exame criminológico, a possibilidade da medida, cumpre assentar, ante a natureza declaratória do reconhecimento de direito à passagem a regime menos gravoso, a data em que alcançado o requisito objetivo, como sendo aquela em que se cumpriu, cumulativamente, o subjetivo.
    3. Defiro a ordem, determinando ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP, no processo de execução nº 0005590-68.2019.8.26.0041, que considere, até o julgamento final desta impetração, o dia 12 de fevereiro de 2020, como data-base para progressão ao regime aberto. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator